Tribunal: TJDFT
Processo: 0730506-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. OFENSAS. FACEBOOK E YOUTUBE. ELEIÇÕES. CONTEXTO DE ANIMOSIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDEVIDA A RETRATAÇÃO POR APENAS UM DOS LITIGANTES. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial e improcedente o pedido contraposto, condenando a parte ré a “remover o conteúdo ofensivo envolvendo a autora nas plataformas “Youtube” e “Facebook”, objeto da ação, e se abster de publicar qualquer vídeo ou fazer qualquer menção depreciativa à honra e a imagem da autora, em quaisquer veículos de comunicação, a partir da sua intimação pessoal a ser realizada após o transito em julgado desta sentença, sob pena de aplicação de multa”. Em seu recurso assinala que no decorrer da campanha eleitoral para a “Previ” teria sido vítima de agressões morais, menosprezo e discriminação na sua condição de mulher cometidas pela parte ré por meio da plataforma “Facebook”. Defende a violação à sua dignidade humana, sendo acusada de fraudadora, caluniadora, feia, velha e fraca, alegando que foi a parte ré quem deu causa à situação, enquanto que a parte autora tinha apenas a intenção de se defender das ofensas recebidas. Adiante, alega não ser razoável que a retirada do conteúdo seja efetuado apenas após o trânsito em julgado, visto que a regra é que o recurso tenha efeito apenas devolutivo, devendo ser permitido o imediato cumprimento da obrigação, além de defender a desnecessidade de posterior intimação pessoal do réu para cumprimento da obrigação, como indicado na sentença. Pugna pela retratação da parte ré nos mesmos meios de comunicação, nos termos do artigo 5o, V da CF/88, bem como a sua condenação ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 20.000,00, com amparo no artigo 5o, X, da CF/88.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Na hipótese dos autos, a sentença impugnada teve seu prazo recursal interrompido com a oposição de embargos de declaração conhecidos pelo juízo de origem. Assim, o prazo para a interposição do recurso inominado reiniciou com a intimação da decisão que julgou os embargos de declaração, com término em 20/03/2023, data em que interposto o recurso inominado. Preliminar de intempestividade rejeitada.
IV. Apenas para situar, inicialmente é importante pontuar que os elementos nos autos permitem apurar que, no âmbito da associação ANABB, teria ocorrido uma eleição no ano de 2019 que foi objeto de intensa discussão/divergências, inclusive com acusações/apurações quando a eventual fraude. Adiante, destaca-se que no ano de 2022 as partes dos autos participavam de campanha eleitoral para a “PREVI”, em chapas distintas, em ambiente conturbado/acalorado, agravado em decorrência daqueles debates acerca de eventual fraude na eleição de 2019 da ANABB.
V. Apesar da parte autora defender que o réu iniciou ataques pessoais e individuais à sua pessoa, o que se constata é que as acusações e ofensas recíprocas entre os litigantes foram decorrentes de uma elevação na gravidade e direcionamento das acusações após menções veladas acerca do tema “fraude”. Isso porque, no dia 11/04 a parte autora publicou um vídeo denominado “Black Fraude”, enquanto que no dia 21/04 a parte ré publicando um vídeo alegando que a chapa da “ANABB” era decorrente de fraude eleitoral, sendo que adiante mencionou a parte autora, afirmando que ela “apresenta diversas discussões, que denigre a imagem de diversas pessoas, que traz informações desencontradas, que traz informações, inclusive, de calúnias, onde ela não tem o conteúdo completo.” (ID 45819684). Ainda que a parte autora mencione que o vídeo “Black Fraude” tratava apenas de gestões anteriores, se dirigindo de forma genérica às chapas concorrentes, sem qualquer relação com as posteriores ofensas pessoais do réu, reitera-se que o tema “fraude” foi levantado na ocasião, retomando os debates acalorados decorrente de resquícios/consequências da animosidade existente no processo eleitoral daquelas associações/entidades. Após o vídeo da parte ré no dia 21/04, as ofensas recíprocas entre os litigantes aumentaram, inclusive com postagem da parte autora no dia 22 em grupo público no facebook juntando processo judicial do réu que não possuía relação com a eleição, além de proferir diversas ofensas de natureza pessoal em face do réu (ID 45819681, págs. 7/8).
VI. Não se desconhece que o art. 5.o, X da Constituição da República que a honra e imagem das pessoas é inviolável, sendo assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Contudo, é possível apurar que as ofensas foram recíprocas, dentro de um processo de elevação das acusações, inicialmente limitadas ao debate acerca de “fraudes”, e em um ambiente conturbado que acompanha as associações/entidades há anos. Desse modo, apesar de não ser adequada a utilização das expressões/acusações adotadas, praticadas por ambos os litigantes, não se mostra adequada a condenação por danos morais quando ambos deram causa ao contexto ofensivo. Dano moral não configurado.
VII. Nos mesmos fundamentos, visto a existência de ofensas recíprocas praticadas na rede social, inviável atribuir a apenas uma das partes o ônus de se retratar, inclusive porque a parte autora também não emitiu qualquer retratação quanto às acusações proferidas.
VIII. Em regra, o recurso inominado tem efeito apenas devolutivo, de modo que prevalece o exposto na sentença que, no caso, determinou como termo inicial a intimação pessoal da parte ré, a ser realizada após o trânsito em julgado. Ademais, a obrigação de fazer trata de vídeo/textos publicados há mais de um ano, dentro do contexto específico da eleição, de modo que ausente elementos a subsidiar eventual perigo na demora até que se aguarde o trânsito em julgado, devendo ser mantido o prazo fixado na sentença. Adiante, face a existência de obrigação de fazer, com multa em caso de eventual descumprimento, mostra-se necessária a prévia intimação da parte ré, em consonância com a Súmula 410/STJ (“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”), sendo adequada a determinação fixada na sentença.
IX. Inviável a análise do pedido formulado em contrarrazões para a condenação da parte autora ao pagamento de danos morais, visto que incabível pedido contraposto em sede de contrarrazões de recurso inominado.
X. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos. Destaca-se que a parte autora/recorrente deduziu regular pretensão, ao entender que os fatos ocasionaram dano moral e que seria devida a retratação pela parte adversa, de modo que ausente má-fé quando do intuito em devolver a matéria para análise pela Turma Recursal. Rejeita-se, portanto, o pedido de condenação por litigância de má-fé suscitado em contrarrazões.
XI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.